Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. IPCA-E. INAPLICABILIDADE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT.
1. Conquanto a questão discutida nos autos, índice de correção monetária, se trate de matéria de ordem pública, cumpre consignar que a decisão que homologou os cálculos e determinou a expedição de precatório e RPV já fez coisa julgada, não podendo ser modificada, a não ser pelas vias processuais próprias, previstas no ordenamento jurídico pátrio.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.